Tribunal: TJMT
Processo: 1061872-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061872-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDIA DE OLIVEIRA - CPF: 545.017.171-49 (RECORRIDO), DANIELE TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 023.965.471-43 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGITIMIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO.

1.

O professor contratado temporariamente que não completa o período aquisitivo de 12 meses faz jus ao pagamento proporcional de férias.

2.

É legítima a compensação contábil de valores pagos a título de férias coletivas usufruídas durante o contrato, com o objetivo de evitar pagamento em duplicidade.

3.

O desconto proporcional de férias em contratos temporários observa a legislação estadual e impede o enriquecimento sem causa.

4.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou o Estado a restituir valores descontados a título de férias coletivas no contracheque da parte autora, no valor de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o desconto realizado é legítimo, pois a parte autora, na condição de professora contratada temporariamente, não completou o período aquisitivo de 12 meses para fazer jus às férias integrais de 45 dias. Argumenta que o desconto denominado "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" constitui mero artifício contábil para compensar, na rescisão, as férias que a professora já havia usufruído no meio do ano letivo, evitando pagamento em duplicidade.

Aduz que os professores contratados temporariamente adquirem o direito a férias após o efetivo exercício de 12 meses, e que, não preenchido esse período, o pagamento deve ocorrer de modo proporcional. Cita precedentes das Turmas Recursais que reconhecem a legalidade do desconto proporcional das férias quando o servidor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025